Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016496-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (INTERESSADO), RONEY NEVES GREGORIO - CPF: 029.866.701-05 (PACIENTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), RONEY NEVES GREGORIO - CPF: 029.866.701-05 (INTERESSADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), YANKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.964.561-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E APLICÁVEIS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDOS DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL E “CASSAÇÃO” DO ATO CONSTRITIVO –

INTERROGATÓRIO POLICIAL – PRESENÇA DE DEFENSOR CONSTITUÍDO

AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – FASE INQUISITIVA – PARECER DA 9a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – JULGADO DO STJ – NULIDADE INEXISTENTE -

CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REITERAÇÃO CRIMINOSA –

ABSOLVIÇÃO
E
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO

–

GRAVIDADE CONCRETA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, PRIMARIEDADE,

FAMÍLIA CONSTITUÍDA E ENDEREÇO CERTO – CODENUNCIADA BENEFICIADA COM LIBERDADE PROCESSUAL

–

TRATAMENTO ISONÔMICO – JULGADO DO TJMT

- SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – JULGADOS DO STF,

STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A presença de advogado para acompanhar o interrogatório do réu só se faz obrigatória na fase judicial, sendo ‘pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade”
(STJ, HC 139412)

As anotações criminais pretéritas não
induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições
(STJ, HC n. 541.858/CE)

A
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP).

“Nos termos do art. 580 do CPP, que garante o tratamento isonômico entre os coacusados, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, se não estiver fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação fático-jurídico semelhante. Portanto, sendo constatada a similitude da situação fático-processual dos pacientes com a do paradigma, que fora beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas não prisionais, sem que a decisão tenha sido embasada em motivos de ordem subjetiva, imperiosa a extensão do benefício, conforme preceitua o art. 580 do CPP, nos exatos termos da decisão exarada em favor do codenunciado.”
(TJMT, HC N.U 1014021-88.2017.8.11.0000)

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas quando ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente, o princípio da isonomia e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, por serem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).
No mesmo sentido: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016496-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA

DR. RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

RONEY NEVES GREGORIO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de RONEY NEVES GREGORIO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, no incidente processual (PJE no 1012097-28.2020.8.11.0003), que converteu a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico– art. 35 da Lei 11.343/2003 – (ID 51557498).

Os impetrantes sustentam que: 1) o interrogatório extrajudicial seria ilegal, pois o paciente não foi acompanhado pela Defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem ocupação lícita e endereço certo; 4) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requerem a concessão da ordem para
“declarar a nulidade do interrogatório do paciente, bem como cassar em definitivo a prisão preventiva”
(ID 53317984), com documentos (ID’s 53317998/53323967).

O pedido liminar foi indeferido (ID

53724997).

O Juízo singular prestou informações (ID 54110973).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1) ALEGADA ILEGALIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL ANTE A AUSÊNCIA DA DEFESA NO ATO – IMPROCEDÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE ADVOGADO DURANTE O INTERROGATÓRIO POLICIAL, VISTO QUE TAL OBRIGATORIEDADE SE DÁ APENAS NA FASE JUDICIAL – 2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - INAPLICABILIDADE, À HIPÓTESE, DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”
(Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça - ID 58123962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.7.2020, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, que vem consubstanciada reiteração delitiva, bem como pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, já que há indicativos de que o acusado integra organização criminosa de bastante articulação nesta comarca, inclusive aparentemente exerce função de confiança em referida facção , já que é o responsável pelo recolhimento de valores pagos por estabelecimentos comerciais e residenciais para evitarem que sejam roubados, ou seja, para que seja protegidos pela facção criminosa, o que leva o Juízo a lançar decreto preventivo.

[...] Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva 3, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

[...] Contudo, no caso presente, após eventual juízo condenatório, prima facie, a autuada não permanecer á pres a em regime fechado, daí ser forçoso concluir que a custódia é despida de razoabilidade como anota a melhor doutrina 4 e a jurisprudência. Com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS AUGUSTO SILVA FERNANDES, qualificado nos autos.

[...] Outrossim, EXPEÇA -SE O NECESSÁRIO MANDADO DE PRISÃO ao acusado Roney Neves Gregório, devendo realizar a sua inscrição no BNMP . NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – Código 53317999)

Em 10.8.2020, a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS denunciou o paciente por associação para o tráfico, Yanka Ferreira de Souza por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e associação para o tráfico e Francisco Marcos da Silva por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça - ID 56400599).

Pois bem.

O paciente, durante a lavratura do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 739/2020, foi cientificado de seus direitos constitucionais, inclusive

de permanecer em silêncio, e não declinou o desejo de ser assistido por advogado ou Defensor Público para o ato. Ao contrário, declarou que sua família tinha conhecimento da sua prisão e não desejava efetuar ligação telefônica (ID 56400599).

A presença de advogado durante o interrogatório prestado na fase policial não se mostra obrigatória na fase judicial, pois
“o inquérito policial é peça meramente informativa, razão pela qual, o fato não constitui nulidade nem caracteriza cerceamento de defesa”
, como bem a i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal (Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, procurador de Justiça – ID 58123962).

A propósito, o c. STJ assim decidiu:

“A presença de advogado para acompanhar o interrogatório do réu só se faz obrigatória na fase judicial, sendo ‘pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inquérito policial é procedimento inquisitivo e não sujeito ao contraditório, razão pela qual a realização de interrogatório sem a presença de advogado não é causa de nulidade”
(HC 139412 – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura –22.3.2010)

Portanto, não se evidencia a nulidade apontada.

Em sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva, extraída do registro de ações penais por fornecimento de bebida alcoólica a adolescente e receptação (Cód. 608939 e 628142), bem como em indicativos de envolvimento em associação para o tráfico de drogas, ligada à facção do “Comando Vermelho”, e pela suposta “função de confiança” desempenhada pelo paciente.

Todavia,
as reiterações indicadas pelo juiz da causa referem-se a fatos ocorridos em 2012 e 2015, os quais foram sentenciados, sendo que o paciente foi absolvido pelo crime de receptação (Ação Penal Código 628142) e extinta a sua punibilidade em relação ao fornecimento de bebida alcoólica a adolescente (Ação Penal Cód. 608939).

As anotações criminais pretéritas não
induzem, por si só, efetivo risco social, a justificar a constrição provisória. Os fatos devem ser aquilatados e não considerados óbice para a liberdade processual, ainda que mediante restrições
(STJ, HC n. 541.858/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.6.2020). E mais. A
s condições pessoais precisam ser
devidamente valoradas pelo juiz diante da aplicabilidade ordinária de medidas diversas à prisão (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Outrossim, o paciente admitiu o fato criminoso perante à autoridade policial (
“foi contratado para levar e colar esse adesivo nos comércios que “pagam” caixinha para não ser roubados/furtados”-
ID 53317999), é primário (Sistema Siap), possui dois filhos, sendo um bebê de 3 (três) meses (Allana Gregório Fernandes – ID 53317998) e uma criança de 3 (três) anos (Anthony Gregório Fernandes – ID 53317998), e tem endereço certo no distrito da culpa (avenida das Perdizes, no 1393, bairro Parque Universitário, Rondonópolis – ID 53317998).

Não bastasse, a codenunciada Yanka Ferreira de Souza, a qual registra anotação criminal pretérita, seria responsável pela contratação do paciente e fornecido uma porção de pasta-base de cocaína de 22,44g (vinte e dois e quarenta e quatro gramas) ao adolescente Keven Matheus Santana Brito, obteve liberdade processual, vinculada a medidas cautelares alternativas, na data de 3.7.2020, por ter sido considerado que
“apesar da mesma registrar uma ação penal pelo delito de receptação, ainda que os fatos narrados neste feito sejam sabidamente graves, no caso concreto, a prisão passou a ser desarrazoada já que, à luz da imputação, além de se tratar de crime praticado, em tese, sem violência e grave ameaça, mesmo em caso de condenação, não se imporá, em princípio, regime fechado”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - PJE 1012097-28.2020.8.11.0003), a justificar a adoção de tratamento isonômico ao paciente (CPP, art. 580).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Nos termos do art. 580 do CPP, que garante o tratamento isonômico entre os coacusados, havendo concurso de agentes, o benefício concedido a um deles, se não estiver fundado em motivos de caráter exclusivamente pessoal, deve ser estendido aos demais que se encontram em situação fático-jurídico semelhante. Portanto, sendo constatada a similitude da situação fático-processual dos pacientes com a do paradigma, que fora beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas não prisionais, sem que a decisão tenha sido embasada em motivos de ordem subjetiva, imperiosa a extensão do benefício, conforme preceitua o art. 580 do CPP, nos exatos termos da decisão exarada em favor do codenunciado.”
(HC N.U 1014021-88.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli -

Terceira Câmara Criminal – 23.2.2018)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados pessoais do paciente [primariedade, família constituída e endereço certo], o princípio da isonomia e a excepcionalidade da segregação em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020)

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N

N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

o pedido liminar

para substituir
a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço;
4) recolhimento domiciliar no período noturno
(CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020